Tribunal: TJBA
Processo: 8049998-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049998-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIDRACARIA IGUATEMI - EIRELI

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO KRUSCHEWSKY NETO

Advogado(s)
:
LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REVELIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vidraçaria Iguatemi - EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em sede de embargos de declaração, manteve a decisão anterior de decretação de revelia da agravante. A empresa alega nulidade da citação, sustentando que o aviso de recebimento foi assinado em endereço diverso, por pessoa estranha aos seus quadros, além de apontar suposto erro no CEP informado na petição inicial. Para tanto, apresentou documentos para comprovar suas alegações, requerendo o afastamento da revelia e o recebimento da contestação.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da citação realizada por via postal, especificamente se a entrega em endereço constante de cadastro oficial, com recebimento por terceiro não identificado como empregado da empresa, é suficiente para validar o ato e legitimar a decretação de revelia.

III. Razões de decidir

O endereço utilizado para a citação coincide com aquele constante nos registros da Receita Federal, sendo responsabilidade da empresa mantê-lo atualizado.
A própria agravante foi intimada em outro processo no mesmo endereço, tendo o AR sido assinado pela mesma pessoa, evidenciando ciência inequívoca.
A jurisprudência reconhece como válida a citação postal entregue no endereço oficial do destinatário, ainda que o recebimento ocorra por pessoa diversa do quadro funcional.

A posterior alteração do CEP não invalida ato citatório realizado com base em informações oficiais vigentes.

O decurso de tempo entre a juntada do AR e a apresentação da contestação reforça o caráter protelatório da alegação de nulidade, inexistindo qualquer mácula no procedimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A citação realizada por via postal é válida quando entregue no endereço constante dos cadastros oficiais, ainda que recebida por pessoa estranha aos quadros da empresa. 2. A atualização dos dados cadastrais perante os órgãos competentes é ônus exclusivo da pessoa jurídica, não podendo invocar nulidade por informações desatualizadas de sua responsabilidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8049998-43.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Agravante,
VIDRAÇARIA IGUATEMI LTDA EIRELLI
,
e, como Agravado,
CARLOS ALBERTO KRUSCHEWSKY NETO
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.